Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em vista da r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora do sobre eventuais direitos dos executados, ora Agravantes, sobre o imóvel localizado lote 14, conjunto 6, QR 507, Samambaia/DF, matrícula n. 214536. Sustentam os Recorrentes que que o imóvel constitui bem de família, o que o torna impenhorável. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que seja revogada a penhora. Compulsando os autos em tramitação na origem (processo n. 0009192-65.2017.8.07.0009), verifica-se que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a decisão efetivamente agravada (Id 222374131, do processo n. 0009192-65.2017.8.07.0009) deferiu pedido de penhora do imóvel formulado pelo credor, ora Agravado, porém sem qualquer referência a eventual natureza impenhorável do bem. Constata-se, ainda, que posteriormente os Agravantes apresentaram pedido de reconsideração argumentando se tratar de bem de família. Todavia, a matéria encontra-se pendente de apreciação. Dessa forma, considerando que a decisão agravada não se reporta a matéria em questão, a qual efetivamente se encontra pendente de apreciação, resta obstada a esta sede recursal se pronunciar sobre eventual impenhorabilidade do bem, sob pena de supressão de instância. Rememoremos que a via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão recorrida. Destarte, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator